Tribunal: TJDFT
Processo: 0748053-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748053-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEBASTIAO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0723452-63.2023.8.07.0020 proposto em desfavor de ESPÓLIO DE SEBASTIAO DOS REIS (executado), indeferiu os pedidos de (i) intimação da parte executada para que esclareça divergências documentais, apresente a relação completa dos bens e a qualificação dos herdeiros, bem como (ii) expedição de ordem de indisponibilidade de bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID no 77976111). Em suas razões recursais (ID no 77976110), a agravante sustenta que o espólio estaria ocultando bens e informações, sendo vítima de tentativa de frustração da execução. Aduz que há indícios de ocultação de bens deixados pelo de cujus, conforme demonstrado pela certidão de óbito que informa a existência de bens a inventariar. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado a necessidade de intimação do espólio para prestar esclarecimentos sobre as contradições apontadas e indicar detalhadamente os bens e os herdeiros. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a expedição de ordem de indisponibilidade de bens seria essencial para resguardar o resultado útil do processo e impedir a dissipação de bens do espólio. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a intimação da representante do espólio para prestar esclarecimentos sobre as contradições apontadas e indicar detalhadamente os bens e herdeiros, bem como a expedição de ordem de indisponibilidade de bens junto à CNIB. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar (i) a intimação da representante do espólio para prestar esclarecimentos sobre as contradições apontadas e indicar detalhadamente os bens e os herdeiros, bem como (ii) a expedição de ordem de indisponibilidade de bens junto à CNIB. Preparo regular (ID no 77983968). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. No caso concreto, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão que indeferiu os pedidos de: (i) intimação do espólio executado para esclarecimento de supostas divergências documentais, apresentação da relação completa dos bens e qualificação dos herdeiros; e (ii) expedição de ordem de indisponibilidade de bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Contudo, em análise inicial, própria deste momento processual, não se verificam os requisitos necessários à concessão da medida. No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, constata-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a existência de bens pertencentes ao espólio, tampouco apresentou a qualificação completa dos herdeiros ou a comprovação da instauração de inventário que pudesse fundamentar eventual alteração do curso processual ou afastar a suspensão determinada pelo Juízo de origem. Conforme já consta dos autos principais, as pesquisas patrimoniais realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER mostraram-se infrutíferas, não sendo identificados bens ou ativos em nome da parte executada. A última consulta via SNIPER, realizada em abril de 2025 (ID no 231370590), também não revelou bens vinculados ao de cujus, limitando-se a confirmar a situação cadastral de “titular falecido”, com a observação de que “nenhum objeto foi encontrado”. Diante desse cenário, não há indícios concretos de ocultação patrimonial ou de irregularidade na condução do feito que justifiquem a adoção de medida excepcional de constrição de bens. A mera alegação genérica de tentativa de frustração da execução, desacompanhada de indícios objetivos, não é suficiente para autorizar a indisponibilidade pretendida, sob pena de afronta aos Princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. Assim, não se evidencia, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não se verifica perigo concreto na manutenção da decisão agravada, uma vez que não há elementos que indiquem movimentação patrimonial, dilapidação de bens ou qualquer ato tendente a frustrar a execução. A mera alegação genérica de tentativa de ocultação de bens, desacompanhada de prova mínima ou indício objetivo, não é suficiente para justificar a restrição patrimonial pretendida, sob pena de ofensa aos Princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador